Tribunal: CARF
Processo: 10640.722649/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722649/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.774 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR
PÚBLICO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO. LEI 10.887/2004.
Ocorrerá o fato gerador da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor
Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão
judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição
financeira responsável.
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
INCORPORAÇÃO
DE
RUBRICAS À REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
SUCESSÃO DA LEGISLAÇÃO.
É devida pelo servidor público a contribuição pessoal, na qualidade de
contribuinte, de 11% (onze por cento) sobre os valores recebidos a título de
incorporação de gratificações à remuneração, observando-se a sucessão de leis
no tempo que já previam a incidência desde 1997.
Hipótese na qual o reconhecimento judicial do direito à incorporação não
transforma a rubrica incorporada em matéria isenta ou não-tributável.
LANÇAMENTO. PROVENTOS RECEBIDOS EM FUNÇÃO DO VÍNCULO
DO
SERVIDOR.
PERCEPÇÃO
QUANDO
JÁ
APOSENTADO.
CABIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
Reputa-se como valor tributável o valor recebido pelo servidor público
aposentado em relação às rubricas relativas ao seu período de atividade
funcional, não constituindo provento de aposentadoria ou pensão o seu
deferimento judicial após a sua passagem à inatividade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.773, de 01 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10640.722655/2012-01, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722649/2012-45
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.774 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722649/2012-45

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, contra a decisão da
DRJ, que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração, conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE RUBRICAS À
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
SUCESSÃO
DA
LEGISLAÇÃO.
É devida pelo servidor público a contribuição pessoal, na qualidade de contribuinte, de
11% (onze por cento) sobre os valores recebidos a título de incorporação de
gratificações à remuneração, observando-se a sucessão de leis no tempo que já previam
a incidência desde 1997.
Hipótese na qual o reconhecimento judicial do direito à incorporação não transforma a
rubrica incorporada em matéria isenta ou não-tributável.
LANÇAMENTO. RETENÇÃO DO ARTIGO 16-A DA LEI No 10.887/2004.
Aplica-se a retenção de que trata o artigo 16-A da Lei no 10.887/2004 somente para os
pagamentos feitos por força de determinação judicial, a partir de 03/12/2008, data de
edição da Medida Provisória no 449/2008.
A ausência da obrigação de retenção em período anterior não desnatura ou afasta a
obrigação do contribuinte pessoa física de proceder ao recolhimento da contribuição
devida sobre a rubrica objeto de incorporação por processo judicial.
LANÇAMENTO. PROVENTOS RECEBIDOS EM FUNÇÃO DO VÍNCULO DO
SERVIDOR. PERCEPÇÃO QUANDO JÁ APOSENTADO. CABIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
Reputa-se como valor tributável o valor recebido pelo servidor público aposentado em
relação às rubricas relativas ao seu período de atividade funcional, não constituindo
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.774 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722649/2012-45

provento de aposentadoria ou pensão o seu deferimento judicial após a sua passagem à
inatividade.
O auto de infração refere-se à constituição de crédito tributário abrangendo as
contribuições devidas ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público – PSS, tendo em vista
o êxito do contribuinte em processo judicial que reconheceu seu direito à percepção de rubricas
inerentes ao seu vínculo funcional.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual reitera os mesmos argumentos contidos na impugnação, os quais exemplifico
a seguir:
- que houve desrespeito ao Princípio Constitucional da Irretroatividade, pois
quando ocorreram os fatos geradores supostamente ensejadores da cobrança a título de
Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, a Lei 10.887, de 18 de junho
de 2004 não era vigente;
- que o STF fixou o entendimento de que a exigência da contribuição
previdenciária para o regime próprio de previdência social, incidente sobre os proventos dos
servidores públicos aposentados e pensionistas, é descabida no período compreendido entre a
data da publicação da EC 20/1998 e a da Lei 10.887/2004, que regulamentou a EC 41/2003.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
O recorrente alega que houve decadência do crédito lançado em 2012, pois o fato
gerador a seu ver, teria ocorrido em 2002 pelo trânsito em julgado da decisão que
constituiu o seu direito.
Aduz que a Fazenda Nacional incorreu em equívoco ao considerar que o recebimento
dos valores no ano de 2007 seria o termo inicial do prazo decadencial.
Contudo, sem razão o recorrente, pois de acordo com o art. 16-A da Lei no 10.887, de
2004, considera-se ocorrido o fato gerador da contribuição do Plano de Seguridade do
Servidor Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão
judicial, no momento do pagamento ao beneficiário dos precatórios, que no caso dos
autos ocorreu em 25/10/2007, conforme documento de e-fl. 188.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.774 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722649/2012-45

Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS),
decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que
derivada de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira
responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento
remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de pagamento
de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela fonte pagadora, no caso de
implantação de rubrica específica em folha, mediante a aplicação da alíquota de
11% (onze por cento) sobre o valor pago. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
Aliás, ainda que em momento posterior e referindo-se à retenção de que trata o artigo
16-A da Lei no 10.887/2004, editou-se a Instrução Normativa RFB no 1.332, de
14/02/2013 que assim prevê:
Art. 9o Na hipótese de valores pagos a servidor ativo ou aposentado ou a
pensionista em cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de
homologação de acordo, serão observados os seguintes procedimentos:
(...)
§ 2o Caso não seja efetuada a retenção na forma prevista no inciso I do caput, o
crédito tributário relativo à parcela devida será constituído em nome da
instituição financeira.
§ 3o Para efeitos do disposto no § 2o, considera-se ocorrido o fato gerador na data
do efetivo pagamento dos valores referidos no caput.
Considerando que a ciência do auto de infração ocorreu por via postal em 16/08/2012
(e-fl. 219) e que o efetivo pagamento ocorreu em 25/10/2007, não há que se falar em
decadência do crédito tributário tanto pela regra do art. 173 inciso I do CTN, quanto
pelo contido no parágrafo 4o do art. 150 do CTN.
Mérito
Do Princípio da Irretroatividade da Lei Instituidora de Tributos
Alega o recorrente em seu recurso que houve desrespeito ao Princípio Constitucional da
Irretroatividade, pois quando ocorreram os fatos geradores supostamente ensejadores da
cobrança a título de Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, a
Lei 10.887, de 18 de junho de 2004 não era vigente.
O contribuinte acrescenta que os valores recebidos em outubro de 2007, eram verbas
remuneratórias referentes aos anos de 1995 a 2004 e, portanto, só poderiam ser
tributados de acordo com as normas vigentes à época em que deveriam ter sido
recebidos.
No tocante a esse tópico, a decisão recorrida discorre de forma bastante detalhada sobre
a legislação de regência referente à contribuição em questão. Peço vênia para
transcrever partes que considero importantes e que adoto como minhas razões de
decidir:
A contribuição em tela está fundamentada e tem sua origem na Lei no 8.112/91,
artigo 231:
Art. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será custeado com o
produto da arrecadação de contribuições sociais obrigatórias dos
servidores dos três Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.774 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722649/2012-45

§ 1° A contribuição do servidor, diferenciada em função da
remuneração mensal, bem como dos órgãos e entidades, será fixada em
lei.
(...)
Institui-se, evidentemente, um regime de participação solidária nas fontes de
financiamento, integrando a participação do segurado como uma destas fontes.
Assim, elegeu-se o primado da lei como supedâneo à disciplina do arcabouço
normativo a reger a matéria.
Inicialmente, editou-se a Lei no 9.630, de 23/04/1998, que assim dispunha:
Art. 1o A partir de 1o de julho de 1997 e até a data de publicação da lei
que disporá sobre o Plano de Seguridade Social previsto no art. 183 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a contribuição mensal do
servidor público civil, ativo e inativo, dos três Poderes da União, para o
financiamento do custeio com proventos e pensões dos seus servidores,
será de 11% (onze por cento), incidente sobre a remuneração conforme
definida no inciso III do art. 1o da Lei no 8.852, de 4 de fevereiro de
1994 e sobre o total de proventos.
Por sua vez, a Lei no 8.852, de 04/02/1994, a que se refere o dispositivo, já
previa:
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na
administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos
Poderes da União compreende:
... omissis ...
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de
caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas
à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112,
de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de
transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei
no 8.237, de 1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das
férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição
habitual;
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.774 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722649/2012-45

l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender
situações excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração
previstos em lei, contratos, regulamentos, convenções, acordos ou
dissídios coletivos e desde que o valor pago não exceda em mais de
50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de trabalho na
jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em
horário que fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os
empregados de empresa pública ou sociedade de economia mista por ato
normativo, estatutário ou regulamentar anterior a 1o de fevereiro de
1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de
atividades penosas percebido durante o período em que o beneficiário
estiver sujeito às condições ou aos riscos que deram causa à sua
concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se
referem, respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da
Lei no 5.811, de 11 de outubro de 1972;
r) (Vetado)
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou
seja reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de
economia mista, por ato do Poder Executivo. (Parte mantida pelo
Congresso Nacional)
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de
natureza indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não
poderão ser calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art.
3o.
Em 28/01/1999, a Lei no 9.630/98 veio a ser objeto de revogação pela Lei no
9.783, de 28/01/1999, que dispôs:
Art. 1o. A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e
dos pensionistas dos três Poderes da União, para a manutenção do
regime de previdência social dos seus servidores, será de onze por
cento, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do
provento ou da pensão.
Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou
quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de
trabalho, ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluídas:
I - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta por cento
da remuneração mensal;
I - as diárias;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.774 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722649/2012-45

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;
III - a indenização de transporte;
IV - o salário-família.
Art. 5o. A União, as autarquias e as fundações públicas federais
contribuirão para o custeio do regime próprio de previdência social dos
seus servidores públicos, observados os critérios estabelecidos na Lei n°
9.717, de 27 de novembro de 1998.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às organizações
sociais, com relação aos servidores detentores de cargo efetivo que
compõem o seu quadro.
Art. 6o. As contribuições previstas nesta Lei serão exigidas a partir de 1°
de maio de 1999 e, até tal data, fica mantida a contribuição de que trata
a Lei n° 9.630, de 23 de abril de 1998.
Finalmente, em 18/06/2004, sobreveio a Lei no 10.887/2004, asseverando:
Art. 4o. A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos
Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a
manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de
11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade da base de
contribuição.
... omissis ...
§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas
em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras
vantagens, excluídas:
... omissis ...
Art. 5o Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da
União, incluídas suas autarquias e fundações, contribuirão com 11%
(onze por cento), incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de
aposentadorias e pensões concedidas de acordo com os critérios
estabelecidos no art. 40 da Constituição Federal e nos arts. 2o e 6o da
Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de evidência social.
Art. 6o Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da
União, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo desses benefícios
na data de publicação da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes
sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere
60% (sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social. (Vide Emenda
Constitucional no 47, de 2005)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo
incidirá sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas aos
servidores e seus dependentes que tenham cumprido todos os requisitos
para obtenção desses benefícios com base nos critérios da legislação
vigente até 31 de dezembro de 2003.
Art. 16. As contribuições a que se referem os arts. 4o, 5o e 6o desta Lei
serão exigíveis a partir de 20 de maio de 2004.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.774 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722649/2012-45

§ 1o Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, os servidores
abrangidos pela isenção de contribuição referida no § 1o do art. 3o e no
§ 5o do art. 8o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de
1998, passarão a recolher contribuição previdenciária correspondente,
fazendo jus ao abono a que se refere o art. 7o desta Lei.
§ 2o A contribuição de que trata o art. 1o da Lei no 9.783, de 28 de
janeiro de 1999, fica mantida até o início do recolhimento da
contribuição a que se refere o caput deste artigo, para os servidores
ativos. (grifei)
Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público -
PSS, decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial,
ainda que decorrente de homologação de acordo, será retida na fonte, no
momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela
instituição financeira responsável pelo pagamento, por intermédio da
quitação da guia de recolhimento, remetida pelo setor de precatórios do
Tribunal respectivo. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Parágrafo único. O Tribunal respectivo, quando da remessa dos valores
do precatório ou requisição de pequeno valor, emitirá guia de
recolhimento devidamente preenchida, que será remetida à instituição
financeira juntamente com o comprovante da transferência do
numerário objeto da condenação. (Incluído pela Medida Provisória no
449, de 2008)
(...)
Em que pese a colcha de retalhos em que a maioria dos instrumentos legislativos
de nosso país se apresentam, é inequívoco o cabimento da contribuição
previdenciária a cargo do contribuinte autuado, incidente sobre a diferença
relativa à gratificação incorporada à sua remuneração, pois, uma vez a ela
incorporada, e não enquadrada em uma hipótese legal de não incidência,
integra a base de cálculo da contribuição devida ao Plano de Seguridade
Social do Servidor Público – PSS. (grifei)
Assim, não se está exigindo contribuição nova ou indevida pelo lançamento
levado a efeito pela fiscalização, mas, ao contrário, apenas a contribuição
que já existia ao tempo tanto da emissão dos precatórios como do seu efetivo
pagamento. De fato, a contribuição de 11% sobre o total da remuneração há
muito existe quanto ao servidor público federal, como sua contribuição ao
PSS, de forma que a Lei no 10.887/2004 nada acrescentou sobre esta
matéria, mas apenas trouxe inovações quanto à sistemática de recolhimento,
principalmente em 2008, quando do advento do artigo 16-A. (grifei)
Da Não Incidência de PSS Sobre Proventos de Servidores Aposentados e Inativos
Aduz o recorrente que teria se aposentado em l ° de setembro de 1995 e, que, com a EC
n° 20/98 a remuneração de servidores inativos e aposentados deixou de ser fato gerador
da contribuição previdenciária.
Informa que o STF fixou o entendimento de que a exigência da contribuição
previdenciária para o regime próprio de previdência social, incidente sobre os proventos
dos servidores públicos aposentados e pensionistas, é descabida no período
compreendido entre a data da publicação da EC 20/1998 e a da Lei 10.887/2004, que
regulamentou a EC 41/2003.
Contudo, razão não lhe socorre, pois conforme documentação acostada aos autos (e-fls.
11 a 202), os valores apurados como base de cálculo de CPSSS, referem-se a diferenças
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.774 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722649/2012-45

percebidas pelo contribuinte decorrentes da relação de prestação de serviço e não
consistem em proventos de aposentadoria. Essas diferenças, mesmo que deferidas
judicialmente após a aposentadoria, mantém a natureza de proventos de atividade,
porquanto daí decorrentes.
1.1 - JOSÉ RODRIGUES FILHO, ANTÔNIO CLARET DE SOUZA,
GUILHERME JORGE DE REZENDE, HELI ZITO DE SOUZA, LUIZ
CARLOS CAMPOS, MAURILO DO NASCIMENTO TEIXEIRA, PAULO
CESAR ABREU LEÃO e WEBER NEDER ISSA, qualificados na inicial,
ajuízam AÇÃO ORDINÁRIA contra a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
DE SÃO JOÃO DEL REI - FUNRE1, alegando que exerceram, por mais de 5
(cinco) anos, funções de confiança e, assim, têm direito a continuarem recebendo
os valores respectivos incorporados aos seus vencimentos ou proventos, nos
termos do §2° do Art. 62 da Lei 8112/90.
(...)
1.4 - Alegam que a Lei 6732, de 1979, criou posição mais vantajosa, com os
chamados "quintos", incorporáveis ao vencimento do servidor, com a perda do
cargo em comissão, por exoneração, independentemente de aposentadoria.
Os valores percebidos referem-se a gratificação de função comissionada e quintos, de
forma que é irrelevante a alegação do recorrente de serem devidos antes ou depois do
advento da Emenda Constitucional no 41/2003. Nego, pois provimento ao recurso.
Diante do exposto, voto por afastar a decadência e negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a decadência e
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.774 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722649/2012-45

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital